Tribunal: TJPA
Processo: 0804687-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804687-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRO & VIANA LTDA

AGRAVADO: COMISSÃO DE LICITAÇÃO DE ALTAMIRA, AREIAL MINERAIS E CONSTRUTORA LTDA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pedro & Viana Ltda. contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato administrativo n.º 23-0919-001-PMA, celebrado no âmbito do Pregão Eletrônico nº 046/2023. A parte agravante alegou irregularidades no certame, como habilitação indevida da empresa vencedora, cerceamento ao direito de recorrer e indícios de favorecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência, com base em alegadas irregularidades em licitação pública; (ii) determinar se a ausência de prazo para apresentação de razões recursais e supostos vícios formais justificam a suspensão liminar do contrato administrativo celebrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O deferimento da tutela provisória de urgência no mandado de segurança exige, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, demonstração concomitante de fundamento relevante e risco de ineficácia da medida ao final, requisitos não evidenciados no caso.

4.

A documentação apresentada pela agravante não comprova, de forma inequívoca, a existência de irregularidades insanáveis no procedimento licitatório, tampouco a ausência de oportunidade para interposição de recurso administrativo.

5.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, sendo o controle judicial limitado à legalidade, não cabendo ao Judiciário substituir a Administração na análise de conveniência e oportunidade.

6.

O alegado favorecimento à empresa vencedora e a ausência de documentos essenciais carecem de prova robusta, sendo incompatíveis com a via mandamental, que exige prova pré-constituída do direito líquido e certo.

7.

Aplica-se ao caso o periculum in mora inverso, uma vez que a suspensão do contrato vigente poderia gerar prejuízos à coletividade e comprometer a execução de políticas públicas.

8.

A pretensão da agravante exigiria dilação probatória, inadmissível no rito célere e documental do mandado de segurança.

9.

O parecer do Ministério Público foi pelo desprovimento do recurso, apontando a ausência de urgência e de elementos que justificassem a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela provisória de urgência no mandado de segurança exige prova inequívoca de direito líquido e certo e risco de ineficácia da medida, não sendo cabível diante de alegações genéricas e ausência de demonstração concreta de ilegalidade.

2.

A ausência de prazo para apresentação de razões recursais no procedimento licitatório não enseja, por si só, a nulidade do certame, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

3.

O periculum in mora inverso justifica a manutenção de contrato administrativo vigente quando sua suspensão liminar pode gerar prejuízos ao interesse público.

4.

O mandado de segurança não admite dilação probatória, sendo incabível para apuração de supostas irregularidades que demandem instrução mais aprofundada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 63.654/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.12.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07.07.2025.

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
PEDRO & VIANA LTDA
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que nos autos do
Mandado de Segurança Cível
(nº 0808201-63.2023.8.14.0005), indeferiu o pedido de liminar de tutela provisória de urgência.

Na ação de origem, a empresa Pedro & Viana Ltda impetrou mandado de segurança em face de supostos atos ilegais atribuídos à Comissão de Licitação de Altamira e ao Secretário Municipal de Administração e Finanças, além da empresa Areial Minerais e Construtora Ltda, visando à anulação de três atos administrativos relacionados ao Pregão Eletrônico nº 046/2023, Processo Administrativo nº 1306001/2023/CGL/ATM. São eles: (i) a habilitação da empresa litisconsorte no certame, (ii) o indeferimento do recurso manifestado pela impetrante sem abertura de prazo para apresentação de razões, e (iii) a própria contratação da referida empresa em virtude do certame impugnado.

Alegou-se, em síntese, que a empresa vencedora não apresentava a documentação exigida pelo edital, bem como se apontou a intenção manifesta da autoridade coatora em beneficiar a mencionada empresa.

Requereu, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do contrato administrativo nº 23-0919-001-PMA, impedindo a prática de qualquer ato contratual e pagamentos, além da reabertura do certame com abertura de prazo para apresentação das razões recursais.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

"Da análise dos documentos apresentados nos autos, é impossível se afirmar com segurança, neste momento processual, que ocorreram as irregularidades veiculadas na exordial.

Vejo ainda que a suspensão do contrato administrativo de forma abrupta revela-se situação mais gravosa para a Administração Pública do que a narrada pela impetrante. Deste modo, aplicável a teoria do
periculum in mora
inverso ao caso.

(...)

Ressalto, ainda, que eventual demora na solução da demanda, sem que haja algum fato concreto que coloque em risco o direito da parte, não é motivo suficiente para o deferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC c/c art. 7° da Lei n° 12.016/2009, indefiro pedido liminar de tutela provisória de urgência pleiteado na exordial."

Inconformado com a decisão, Pedro & Viana Ltda interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o indeferimento da liminar pelo juízo de origem foi equivocado, pois deixou de considerar a ausência de documentos essenciais por parte da empresa vencedora, previstos no item 17.1.3.1, “a”, do edital.

Reforça a violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que, apesar de oportunizado o recurso administrativo, não se abriu prazo para apresentação das razões, tendo o órgão licitante se limitado a indeferir o recurso de forma sumária.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos do contrato administrativo nº 23-0919-001-PMA, obstando qualquer ato contratual e pagamentos pela Administração até julgamento de mérito deste agravo.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por ausência dos requisitos legais exigidos, especialmente diante da complexidade da matéria e da presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados no âmbito do certame licitatório em comento.

A empresa interpôs Agravo Interno arguindo, basicamente, as mesmas razões do agravo de instrumento (ID 19587330).

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, conforme certidão de ausência de manifestação nos autos (ID 20860207 e 26162468).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que não restaram preenchidos os requisitos para concessão da medida de urgência, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09 (ID 26256073).

É o relatório.

VOTO

DO AGRAVO INTERNO

Inicialmente, destaco que a empresa autora/impetrante interpôs agravo interno contra a decisão monocrática de minha lavra que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Todavia, considerando que o agravo de instrumento já se encontra apto a julgamento de mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado, razão pela qual passo a análise meritória do Agravo de Instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Pedro & Viana Ltda. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA, nos autos do Mandado de Segurança, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do contrato administrativo nº 23-0919-001-PMA, celebrado entre o Município de Altamira e a empresa Areial Minerais e Construtora Ltda., e determinar a reabertura do Pregão Eletrônico nº 046/2023, com a consequente abertura de prazo para a apresentação de razões recursais pela agravante.

Em suas razões, sustenta a empresa agravante, em síntese, que a decisão combatida desconsiderou os vícios formais e materiais ocorridos durante o procedimento licitatório, notadamente a suposta ausência de documentos essenciais por parte da empresa vencedora do certame, e a suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, em razão do indeferimento do recurso administrativo interposto sem a devida abertura de prazo para apresentação das razões. Acrescenta ainda que haveria indícios de favorecimento à referida empresa, inclusive com base em eventos pretéritos relacionados a licitação anterior ocorrida em 2022.

Todavia, não assiste razão à parte agravante.

Inicialmente, é imprescindível ressaltar que o deferimento de tutela provisória de urgência no âmbito do mandado de segurança exige, de acordo com o disposto no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, a presença concomitante de dois requisitos: a existência de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final.

De forma similar, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A ausência de qualquer desses elementos autoriza o indeferimento da medida pleiteada, conforme entendimento consolidado da doutrina e da jurisprudência pátria.

No caso dos autos, como bem destacado pelo Juízo singular, não restaram demonstrados, em análise perfunctória, os pressupostos necessários à concessão da medida de urgência. Consoante a fundamentação exposta na decisão agravada, a documentação acostada aos autos não evidenciou de forma inequívoca qualquer irregularidade insanável na condução do processo licitatório.

Ao contrário, verificou-se que à empresa impetrante foi oportunizada a interposição de recurso, ainda que, segundo sua alegação, não lhe tenha sido franqueado prazo para apresentação das razões. Não obstante, tal fato, por si só, não configura, de plano, a nulidade do certame, especialmente diante da presunção de legitimidade e veracidade que gozam os atos administrativos, conforme estabelece o ordenamento jurídico pátrio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o controle judicial dos atos administrativos, sobretudo em sede de tutela de urgência, deve ater-se aos aspectos de legalidade, vedando-se ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública na análise de conveniência e oportunidade dos atos administrativos.

Cumpre ainda acrescentar que o argumento central da agravante quanto à suposta ausência de documentação essencial por parte da empresa vencedora do certame — especialmente as notas explicativas e índices contábeis com registro na Junta Comercial — carece de suporte probatório robusto para ensejar a concessão da tutela antecipada, e tampouco compromete, de forma evidente e imediata, a higidez do procedimento licitatório. A jurisprudência é pacífica ao exigir prova cabal da inidoneidade documental ou da inabilitação técnica da empresa vencedora para que o Poder Judiciário possa excepcionar o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos e, por consequência, suspender os seus efeitos em caráter liminar.

Além disso, convém destacar que o princípio da segurança jurídica, um dos pilares do Estado de Direito, também impõe limites à revisão judicial de atos administrativos válidos, especialmente quando tais atos resultam de procedimento licitatório encerrado e com contrato administrativo já celebrado. A eventual concessão da medida pleiteada pela agravante, nesta fase processual, ensejaria a suspensão abrupta de um contrato administrativo em execução, gerando potencial prejuízo à coletividade, à execução das políticas públicas e à economicidade do processo administrativo, o que deve ser evitado por meio de atuação judicial prudente e fundamentada.

No mesmo sentido, o
periculum in mora
alegado pela agravante — perigo de dano ao erário pela execução de contrato supostamente irregular — não prevalece sobre o risco evidente de prejuízo inverso à Administração Pública e à ordem administrativa, caso venha a ser deferida medida liminar com efeitos irreversíveis. Nesse cenário, mostra-se aplicável a teoria do
periculum in mora
inverso, como bem fundamentado na decisão liminar proferida por esta relatoria e reiterado pelo douto Ministério Público. Tal doutrina adverte para o risco de agravamento da situação jurídica das partes, especialmente do interesse público, quando se concede, de forma precipitada, tutela provisória que altera substancialmente o status quo ante, sem a devida comprovação dos requisitos legais.

Importa ainda pontuar que, conforme destacado na própria decisão agravada, a agravante participou do certame licitatório, teve ciência dos atos praticados no decorrer do procedimento e apresentou manifestação de inconformismo que foi processada no âmbito administrativo. A divergência quanto à sua análise e resultado não se confunde com cerceamento de defesa, e tampouco enseja, de imediato, a nulidade de todo o procedimento. O entendimento contrário implicaria indevida judicialização da discricionariedade técnica da Administração Pública, o que encontra vedação no sistema de repartição de competências instituído pela Constituição Federal.

Ademais, os elementos trazidos aos autos pela agravante quanto à existência de favorecimento à empresa concorrente — inclusive com base em alegações relacionadas a certames anteriores — não constituem prova pré-constituída da prática de ato ilegal ou ilegítimo no certame de 2023. Trata-se de ilações que exigiriam dilação probatória e apuração circunstanciada dos fatos, o que se mostra incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança. É pacífico no âmbito dos Tribunais Superiores que a concessão de segurança depende da presença de elementos objetivos e documentados que demonstrem, de forma imediata e incontroversa, o direito líquido e certo, o que não ocorre no caso sub examine.

Sob outro prisma, cabe ressaltar que o Ministério Público, no parecer exarado nos autos, foi categórico ao reconhecer que não estavam presentes os requisitos legais para concessão da medida liminar, destacando que a providência foi requerida apenas após o encerramento do procedimento licitatório, circunstância que, por si só, inviabiliza o atendimento ao requisito da urgência e da utilidade da medida. Como bem pontuado, a concessão de liminar em mandado de segurança deve se pautar por critérios rigorosos, porquanto não se trata de faculdade discricionária do julgador, mas de medida que pressupõe prova inequívoca da alegação e o risco de ineficácia da medida ao final da demanda.

Ressaltou-se ainda que a pretensão veiculada pela agravante, além de se fundar em alegações cuja veracidade não se comprova neste momento processual, exige aprofundada instrução probatória incompatível com a via mandamental, cujos limites são traçados pelo princípio da prova pré-constituída.

Esta orientação encontra respaldo em diversos julgados pátrios, os quais advertem que a suspensão de procedimentos licitatórios ou de contratos administrativos, por decisão judicial precária e provisória, deve ser medida excepcional, reservada apenas aos casos em que haja prova robusta de manifesta ilegalidade.

Logo, à míngua de elementos probatórios suficientes a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados, revela-se inadequado e precipitado o deferimento da medida pleiteada pela agravante. Não se pode admitir que uma ação mandamental, cuja cognição é sumária e limitada, sirva de instrumento para paralisar, por decisão liminar, contratos administrativos regularmente celebrados, ainda mais diante da ausência de demonstração inequívoca de lesão concreta e irreparável ao direito invocado.

Por todo o exposto, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão agravada a ensejar a sua reforma. Ao revés, a mesma encontra-se em consonância com os ditames legais aplicáveis à espécie, bem como com a orientação jurisprudencial consolidada sobre a matéria.

Pelo exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/07/2025